Tribunal: TJDFT
Processo: 0751458-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RÉU REINCIDENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS ANTERIOR. ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. REVISÃO PELA PANDEMIA. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ARBITRAMENTO DE FIANÇA PELA AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE REGIME MAIS BRANDO EM CASO DE CONDENAÇÃO. ANÁLISE DE DESPROPORCIONALIDADE POR ESTA VIA. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de réu reincidente (artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal), tendo sido os fundamentos da prisão apreciados em habeas corpus anterior, cuja ordem foi denegada.
2. Não há demonstração de que o estado de saúde do paciente seja especial ou exija tratamento diferenciado, sendo que ele não se enquadra em nenhuma das situações prioritárias previstas no art. 4o da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não se mostrando fundamento apto a revogar sua prisão cautelar.
3. A fiança arbitrada pela autoridade policial não vincula o julgador, o qual pode converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes seus fundamentos.
4. Não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.